Tribunal: TJDFT
Processo: 0704089-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704089-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL EUSTAQUIO DE OLIVEIRA, RIVELINO MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, ALPS - CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI, CESG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por RAFAEL EUSTAQUIO DE OLIVEIRA e RIVELINO MARQUES DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos da Acão de Conhecimento ajuizada contra G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, ALPS - CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI e CESG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 32683032). Os agravantes interpõem agravo interno contra a decisão pela qual indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 33467653). Sem contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno. O feito foi incluído na pauta de julgamento da 16a Sessão Ordinária por Videoconferência - 5TCV do dia 14/09/2022 (ID 38369916) Sobreveio a petição de ID 36593309, pela qual a Defensoria Pública do DF requereu sua desvinculação dos autos como curadora especial dos agravados porque “não houve cumulativamente a citação ficta (por edital ou hora certa) e a revelia, nos termos do art. 72 do CPC. Inclusive, nos autos originários, a ré MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA já constituiu advogado particular”. Pois bem. O art. 72 do CPC dispõe: Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao: I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade; II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei. E conforme a doutrina “O art. 72, II, CPC, nada tem a ver com o assunto capacidade processual, justificando-se a sua previsão conjuntamente com a hipótese do inciso I apenas pelo desiderato comum a ambas: prestar tutela à paridade de armas no processo civil. A previsão trata de dois casos distintos: réu revel preso e réu revel citado por edital ou com hora certa. [ ] Nesse, a decretação de revelia combinada com a citação ficta (ficta, porquanto tanto na citação por edital como na citação por hora certa se presume a ciência do citando)” (Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. Código de processo civil comentado [livro eletrônico], 7. ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p.88-89). Compulsando os autos originários (n. 0740309-18.2021.8.07.0001), verifica-se que efetivada a citação de GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS (ID 133622342), MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA (ID 116225689), ALPS - CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI (ID 118910657) e CESG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI (ID 119690531). O juízo de origem indeferiu a citação por edital das agravadas/rés M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI e G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA (Decisão – ID 131972514); e não há decreto da revelia de qualquer dos agravados/réus. Acrescente-se que, nesta sede, noticiada a renúncia à representação de todos os agravados pelo advogado CARLOS DIEGO FILGUEIRA DE SOUSA, OAB/DF no. 69.910 (ID 33946507). Pelo despacho de ID 33950607, determinada a intimação dos agravados para regularização da representação processual. O mandado de intimação via postal AR foi entregue a ALPS - CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI (34048165), CESG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI (34048171), GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS (34091737), MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA (34408918) e G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA (35300998). O mandado de intimação não foi entregue somente a M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI (34091727). O prazo para constituição de advogado decorreu sem manifestação dos agravados (Certidões de IDs 34713747, 34828964, 34849025 e 36102983). Assim, não se tratando das hipóteses estabelecidas no art. 72 do CPC, determino a desvinculação da DPDF - Curadoria Especial para atuar no feito. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora